Tribunal: STF
Processo: Ext 1521
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Regência pelo Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, assinado em 10.12.1998 e promulgado pelo Decreto 4.975, de 30.1.2014. Regência pelo Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, assinado em 15.11.1961 e promulgado pelo Decreto 62.979, de 11.7.1968. 3. Dupla tipicidade. Fato correspondente, em tese, aos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas. 4. Extradição julgada procedente. Entrega do extraditando condicionada a compromisso a ser assumido pelo Estado requerente de computar o tempo de prisão preventiva para fins de extradição.